Tribunal: TJDFT
Processo: 0717505-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DESPACHO Ante os documentos colacionados, defiro o pedido de adiamento para a próxima sessão presencial. À Secretaria para adiar para a próxima sessão presencial os agravos 0717505-93.2020.8.07.0000, 0716927-33.2020.8.07.0000 e 0716289-97.2020.8.07.0000 os quais seguem associados para julgamento conjunto, ante o fato de impugnarem a mesma decisão e haver relação de prejudicialidade entre eles. Brasília-DF, 13 de setembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator